Tribunal: TJSP
Processo: 1002859-05.2024.8.26.0010
Classe: Apelação Cível / Espécies de Títulos de Crédito
Órgão julgador: Carlos Ortiz Gomes
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-10-22
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c. c. pedido de indenização por danos morais. Anotação de débito em cadastro de inadimplentes. Cessão de crédito ao Fundo de Investimento apelado. Sentença de improcedência.

Inexigibilidade Consumidora que sofreu apontamento em cadastro restritivo de crédito decorrente de suposto inadimplemento de cartão Bradescard, com posterior

Ementa:
Apelação. Ação declaratória de inexigibilidade de débito, c. c. pedido de indenização por danos morais. Anotação de débito em cadastro de inadimplentes. Cessão de crédito ao Fundo de Investimento apelado. Sentença de improcedência.

Inexigibilidade Consumidora que sofreu apontamento em cadastro restritivo de crédito decorrente de suposto inadimplemento de cartão Bradescard, com posterior cessão do crédito ao Fundo de Investimento réu. Ônus da prova do fato positivo a cargo do fornecedor. Negativa de débito que atrai para o réu o ônus da prova da regularidade das operações. Competia à parte fornecedora comprovar (art. 357, inc. III, do Código de Processo Civil), estreme de dúvidas, a efetiva existência da dívida. O recorrido, todavia, não produziu prova quanto à origem da dívida. Negativação indevida. Débito inexigível.
Dano moral configurado. Negativação ilegítima. Inscrição indevida do nome da autora em cadastro de inadimplentes. Desnecessária a prova do dano efetivo, em razão do caráter in re ipsa. Ausência de apontamento anterior válido na data da inclusão da anotação pelo réu. Único apontamento prévio discutido judicialmente. Inaplicabilidade da Súmula 385 do STJ. Resp 1647795/RO. Precedentes desta C. Câmara. Em sintonia com os principios da razoabilidade e da proporcionalidade, arbitra-se a indenização em R$ 10.000,00, que serão atualizados a partir da publicação deste Acórdão (Súmula 362 do STJ) e juros moratórios desde a data do fato (Súmula 54 do STJ). Sentença reformada. Recurso provido.